Tribunal: TJES
Processo: 5000552-39.2021.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000552-39.2021.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JURENE COITINHO CORREA
RECORRIDO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE JULGOU IMPROVIDO O RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE. ALEGA A PARTE EMBARGANTE/REQUERIDA QUE HOUVE OMISSÃO AO NÃO HAVER MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REALIZADO EM CONTRARRAZÕES. EVIDENCIADO NOS AUTOS A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE QUANTO À SENTENÇA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRE QUE DIANTE DO DISPOSTO NO ART. 272, §8º, QUAL SEJA: “[...] § 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. [...].” CABERIA AO EMBARGANTE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO QUE PRETENDIA NOS TERMOS DO DISPOSITIVO LEGAL MENCIONADO, O QUE NÃO FOI FEITO. DIANTE DE TAL FATO, É CASO DE IMPROVIMENTO DOS EMBARGOS VISTO QUE A PRETENSÃO DO ORA RECORRENTE SE ENCONTRA PRECLUSA UMA VEZ QUE QUEDOU-SE INERTE E NÃO APRESENTOU A PEÇA PRETENDIDA, MESMO TENDO OPORTUNIDADE PARA TANTO.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)